Tribunal: TJES
Processo: 5008102-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008102-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SHIRLEY QUEDEVEZ BATISTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTAME PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar para reinclusão de candidata excluída de certame público. A exclusão foi motivada pela apresentação de comprovante de residência com data de emissão desatualizada, em desconformidade com o edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que excluiu a agravada por descumprimento de exigência objetiva do edital deve prevalecer, diante dos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário não pode modificar exigências editalícias, mas pode controlar sua observância, sem violar a separação dos poderes.

O edital é a lei interna do certame e vincula candidatos e Administração, conforme entendimento do STJ. A inobservância de requisito objetivo implica ofensa à legalidade e risco à ordem administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. O edital vincula candidatos e Administração, de modo que o descumprimento de exigência objetiva nele prevista justifica a exclusão do certame. 2. O controle judicial limita-se à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir no mérito administrativo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008102-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SHIRLEY QUEDEVEZ BATISTA
Advogados do(a) AGRAVADO: JULIA DA ROSA MIRANDA - SC65699, PATRICIA PEREIRA DE PAULA - ES36991, WILLIAN GOBIRA MEDEIROS - ES35981

VOTO

O
agravante
sustenta, em suma,
que os documentos estão em desconformidade com as normas editalícias,
alegando o princípio da legalidade, da isonomia
e
da vinculação ao instrumento convocatório.

Pois bem.

No caso dos autos,
o
agravante demonstra, com farta argumentação e documentação, que a decisão administrativa que culminou na exclusão da agravada do certame decorreu da inobservância de exigência objetiva prevista no edital, consistente na apresentação d
e comprovante de residência com data de emissão
desatualizada.

Assim,
a manutenção da decisão
recorrida
poderá implicar a contratação da agravada sem o preenchimento das exigências do edital, com potencial prejuízo à ordem administrativa.

M
ister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”
. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

Diante dos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO

para,
reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de medida liminar pleiteada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.